Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. TRATAMENTO HOME CARE. PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN, DOENÇA DE ALZHEIMER E CUJA ALIMENTAÇÃO DEPENDE DE SONDA. RECUSA INDEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Não se verificando os vícios apontados, revela-se incabível a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada para rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
3. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.